Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (GARE). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA No 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "condenar o réu a restituir à autora o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE) descontadas entre setembro/2018 e abril/2022, com correção a partir da data de cada desconto realizado”.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que incumbe ao IPREV/DF arrecadar e gerir os recursos financeiros e previdenciários do Regime Próprio de Previdência dos servidores do DF. No mérito, aduz que a base de cálculo da contribuição previdenciária é composta pelo vencimento do cargo efetivo e pelas vantagens pecuniárias permanentes, adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. Sustenta que a GARE é vantagem percebida em caráter permanente, inexistindo o direito à devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela, em razão do caráter solidário do regime previdenciário dos servidores públicos distritais. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, em caso de conhecimento do recurso, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 55731674). A autora/recorrida requer a gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva do DF. A despeito de o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV, a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor, nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar no 769/2008. Nesse sentido tem entendido esta Terceira Turma Recursal (Acórdão no 1721425, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 07/07/2023; acórdão no 1682581, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 11/04/2023). Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DF.
5. De acordo com o Tema de repercussão geral no 163 do STF: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. Na hipótese, as parcelas de contribuição previdenciária são aquelas que incidiram sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE), parcela não incorporável aos proventos de aposentadoria da autora, servidora pública.
7. Destarte, a condenação do Distrito Federal deve ser mantida, na forma determinada. Sentença irretocável.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.